Tribunal: TJES
Processo: 5041681-85.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041681-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.
RECORRIDO: JOSEPH NYAMBU OROKO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5041681-85.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.

RECORRIDO
: JOSEPH NYAMBU OROKO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGICO. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, o autor alega que possui plano odontológico junto ao Réu mas quando buscou utilizá-lo para realizar tratamento de facetas dentárias obtive recusa de diversos prestadores vinculados ao plano em realizar procedimento expressamente coberto contratualmente (faceta dentária), sob alegação de que embora fizessem parte da rede credenciada, não faziam o serviço almejado por motivo de alto custo para o consultório. Pede nestes termos, a suspensão liminar das cobranças dos serviços ofertados pela Ré, rescisão do contrato, devolução em dobro dos valores pagos pelo autor, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente em partes os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a parte Ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais atendem ao requisito de impugnação específica, em conformidade com o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve conter razões que confrontem, de forma clara e direta, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, as razões recursais apresentadas pela parte ré estão dissociadas dos termos da sentença, uma vez que atacam questão alheia ao conteúdo decisório, especificamente quanto à suspensão do contrato de plano de odontológico, que na verdade teve seus efeitos suspensos em decorrência de decisão liminar proferida no presente processo, sem confrontar os fundamentos que embasaram a condenação, cujos teores estão diretamente relacionados a negativa injustificada de atendimento da rede credenciada da Requerida quanto ao tratamento odontológico almejado pelo Requerente (faceta dentária), quanto o plano estava ainda ativo.

5. A apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não se utilizar de fundamentação inaplicável ao caso, a fim de reformar a sentença. A respeito, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
.” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

6. Assim, a ausência de fundamentação adequada, que ataque os argumentos da sentença, impede o conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)